Tribunal: CARF
Processo: 11052.000272/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000272/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.450 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
IRACEMA ANDRADE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
CARNÊ-LEÃO.
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. FATOS GERADORES ANTERIORES A VIGÊNCIA
DA MEDIDA PROVISÓRIA 351/2007. SÚMULA CARF N.o 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n.o 351/2007, convertida na Lei
n.o 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, passou
a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%). Súmula CARF n.o 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para cancelar o lançamento da multa isolada pelo não
recolhimento de carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000272/2010-09
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000272/2010-09

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2005, exercício de 2006, apurada em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de
investimento, mantida(s) em instituição(ções) financeira(s), em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações; omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas e multa isolada decorrente da falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Intimada da autuação, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento,
alegando em síntese:
1 – Preliminarmente, alega que o lançamento é nulo por ter se baseado em
presunção de omissão de rendimentos com base em extratos bancários, sem esgotar o campo
probatório, passando a dispor longamente sobre as conclusões a que chegou a autoridade
lançadora; que restou comprovado que os depósitos bancários tinham origem em alugueis e
encargos de imóveis, que eram depositados em sua conta e repassados aos locadores, além de
pagamentos de IPTU, reformas, etc.; aduz que mais de 90% dos depósitos tiveram a origem
comprovada, citando exemplos; informa que complementa a planilha mensal elaborada pela
fiscalização, demonstrando com documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados
na movimentação financeira.
2 – No mérito, em síntese, reforça que o lançamento das 3 (três) rubricas lançadas
não pode prosperar em face da vasta comprovação que junta nos anexos à impugnação,
acrescentando que a multa isolada teria sido extinta com a publicação da Medida Provisória 303,
de 2006.
A Delegacia da Receita Federal em Recife (DRJ/REC) julgou a impugnação
procedente em parte. A decisão restou assim ementada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos. Também são considerados como rendimentos omitidos, os depósitos de
origem comprovada não oferecidos à tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários e, assim, provar que se
tratam de verbas oferecidas à tributação ou que não devam ser tributadas. A
comprovação de que o depósito pertence a outrem e que apenas transita pela conta-
corrente do autuado, deve ser realizada mediante documentação hábil e idônea, e
demonstrado de forma individualizada, consoante o caput e o § 3o do artigo 42 da Lei
11.941, de 1996.
MULTA DE 75% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50%
EXIGIDA ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto mensal
devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido, independentemente da multa
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000272/2010-09

de ofício de 75% incidente sobre o imposto suplementar apurado em procedimento de
ofícioA impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações da defesa; deve ser indeferido pedido
de diligência para obtenção de provas que a contribuinte deveria manter sob sua
guarda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 26/3/2015 (fls. 1306), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 22/4/2015 (fls. 1309 e ss), por meio do qual,
preliminarmente alega que deveria, no lançamento, ser considerada toda a movimentação
bancária e não somente os depósitos; reforça que a presunção do art. 42 da Lei no 9.430 é relativa
de forma que se deve buscar a verdade material e o suposto incremento patrimonial a descoberto,
que não teria acontecido; alega que o julgador de piso teria mantido o lançamento com base em
dispositivo legal errado, qual seja o § 3o do art. 42 da Lei n 11.941, 1996; que a devida
comprovação foi apresentada, pois, sendo a recorrente administradora de bens de terceiros, os
depósitos em sua conta-corrente eram efetuados por inquilinos e destinados aos proprietários,
sendo estes os sujeitos passivos da obrigação tributária; cita doutrina acerca da presunção e que
os simples depósitos não podem ensejar a presunção de omissão de rendimentos; alega que a
movimentação bancária não corporifica fato gerador de tributo, citando jurisprudência nesse
sentido. Invoca a Súmula 182 do extinto TRF para amparar suas alegações; invoca a observância
do princípio da legalidade; passa a questionar pontos específicos do relatório fiscal; alega que
mais de 90% dos depósitos foram identificados e tiveram a origem comprovada, citando
exemplos; informa que complementa a planilha mensal elaborada pela fiscalização,
demonstrando com documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados na
movimentação financeira. Repisa mais uma vez ser indevida a base de calculo apurada a partir
de depósitos em conta-corrente relativos a pagamentos por parte de inquilinos, transferidos aos
proprietários.
No mérito, informa que as supostas irregularidades foram espancadas em
preliminar, no sentido de que as informações da fiscalização de que “o disquete não abriu...”,
“dificuldades encontradas na fiscalização...”, “não consta contrato nem extrato do locador para o
período”, “soma de depósitos incompatíveis nem extrato do locador”, não configuram fatos
geradores do IRPF.
Conclui resumindo os pontos de discordância, requerendo o cancelamento do
débito, protestando, caso reste dúvidas, para realização de diligências ou perícias.
É o relatório.

Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000272/2010-09

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado com base movimentação financeira, a partir
da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu
presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Das alegações preliminares
Consta do Termo de Verificação Fiscal que a recorrente é advogada e
administradora de imóveis de terceiros e como tal alegou que toda a movimentação financeira é
decorrente dessa atividade. Entretanto, com base na documentação apresentada não foi possível
vincular todos os depósitos bancários à atividade de administração de imóveis, de forma que
aqueles para os quais não houve a comprovação foram objeto de lançamento de ofício por restar
caracterizada a omissão de rendimentos.
No recurso, preliminarmente a recorrente tece vasta consideração sobre a
presunção legal estabelecida no dispositivo legal acima copiado, alegando ser nulo o lançamento
por basear-se simplesmente em extratos bancários, e ainda considerando apenas as entradas de
recursos, sem considerar as saídas.
Conforme se verifica da legislação acima copiada, o legislador estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos em sua
conta de depósito ou investimento, de forma que é legítimo o lançamento com base em extratos
bancários.
De fato trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário, porém é
ônus do contribuinte, para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos depositados nas contas. Conforme apontou
o julgador de piso:
9.2. Tal presunção em favor do Fisco inverte o ônus da prova no tocante à infração,
transferindo-o ao sujeito passivo. Configura-se presunção relativa, admitindo prova em
contrário mediante apresentação de documentação hábil e idônea. Nesse contexto, é
preciso assinalar que, uma vez formalizada a omissão de rendimentos com base na
referida presunção, resta ao interessado, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar
individualizadamente que os valores depositados não se sujeitam ou já passaram pelo
crivo da tributação.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000272/2010-09

Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a sua ocorrência, a produção de
tais provas é dispensada.
Cabe esclarecer que o que se tributa não são os depósitos, mas a omissão de
rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos transitados em conta bancária se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. Não
comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os
valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual,
efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Ainda nesse sentido a recorrente invoca também a aplicação da Súmula n.o 182 do
Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto pela Constituição Federal de 1988. Reza tal
Súmula que “É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários”. Entretanto, tal súmula não se aplica aos lançamentos efetuados
com base na presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Tal súmula foi editada antes da Constituição de 1988 e reporta-se a legislação vigente àquela
época. Nesse sentido, cito os Acórdãos nos 2202-007-858; 2202-007-859; 2202-007-860, da
lavra do Conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, em sessão realizada em fevereiro de 2021,
com decisão unânime, que demonstram ser esse é o entendimento desta Turma.
Registro ainda que o contribuinte colaciona aos autos vasto entendimento
jurisprudencial para fundamentar suas pretensões recursais; entretanto, importante salientar que
as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se
traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Quanto a considerar a movimentação bancária como um todo e não apenas as
entradas de recursos, o que se busca no presente lançamento é comprovar as origens dos recursos
e não os gastos ou saídas.
Quanto às provas juntadas, alega a recorrente estarem comprovados mais de 90%
dos depósitos. Entretanto, tanto a fiscalização, quanto o julgador de piso debruçaram-se sobre as
provas apresentadas, empregando todos os esforços para considerar a documentação apresentada.
No caso de não serem legíveis, como aquelas constantes do referido disquete que não abria, não
há como considerá-los. Conforme anotou aquele julgador:
11.1 Da análise dos documentos apresentados, confirma-se a dificuldade passada pela
autoridade fiscal em correlacionar os depósitos bancários com os diversos registros
contidos nos extratos do locador. Ressalte-se que é do contribuinte o ônus de identificar
e justificar a origem dos depósitos de forma individualizada. Não cabe à autoridade
administrativa realizar diversas combinações entre os registros contidos no extrato do
locador para se tentar encontrar determinado montante.
Vale ressaltar que para que se produza a prova é preciso que se estabeleça uma
correlação lógica entre os documentos e os fatos que se pretende comprovar. A mera juntada de
documentos aos autos não é suficiente para demonstrar um fato probante. Mesmo assim, tanto a
autoridade lançadora, quanto o julgador de piso, envidaram os esforços necessários para
considerar as provas juntadas. Anotou ainda o julgador de piso:
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000272/2010-09

11.2. O contribuinte juntou à sua peça impugnatória a tabela anual da conta-corrente e
as tabelas mensais da conta-poupança contendo os depósitos considerados pela
fiscalização como não comprovados. Foi acrescentada a coluna "observações" no
intuído de fornecer novas informações para fins de identificação da origem dos
depósitos. Ocorre que, na grande maioria dos casos, o interessado se limitou a afirmar
"composição do extrato do locador", não demonstrando o cálculo realizado ou os
registros que foram levados em consideração nesta denominada "composição".
Alega ainda a recorrente que os valores depositados em sua conta não lhe
pertenciam e somente transitaram em suas contas por ser administradora de bens de terceiros, de
forma que os valores entram em sua conta mas em seguida são repassados aos proprietários dos
imóveis. Nesse aspecto, vale inicialmente citar a Súmula n° 32 de:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Entretanto, nos casos em que foi possível a verificação de tal informação, o
auditor-fiscal autuante entendeu comprovados vincular a tal atividade, acatando-os como
comprovados, mantendo no lançamento somente aqueles que de fato não pôde vincular à
atividade de intermediação, pela falta efetiva de documentos comprobatórios (ausência de
contratos, contratos incompletos, com valores diferentes do extrato do locador, informações
desencontradas), o que também não é possível vincular em grau de recurso. Conforme narra o
auditor-fiscal:
Ocorre que essa Auditoria não recebeu todos os Contratos de Aluguel, ... e informou um
quadro demonstrativo onde relacionou os contratos recuperados. Dentre esses se
constatou alguns contratos de locação incompleto ou com os valores diferentes do
Extrato do Locador, já reajustados, dificultando a comparação e comprovação com o
depósito bancário, como se pode comprovar, na coluna Período, contratos assinados de
1995 a 2004.
...
... Em resumo, através do Extrato do Locador não se visualizava diretamente o valor do
aluguel cobrado ao locatário, no mês, mas diversos recebimentos para cada imóvel. Para
conhecer o valor cobrado por imóvel, no mês, necessitou-se providenciar a soma de
diversos valores informados no Extrato do Locador e separar por imóvel. Concluímos
que para revisar e aceitar como comprovação o depósito bancário junto ao Extrato do
Locador seria necessário providenciar uma Tabela por Locador, contendo o resumo dos
aluguéis, para cada imóvel, por mês. Essa Tabela por Locador encontra-se anexa a esse
Termo de Verificação.
Ao se confrontar o depósito bancários com o valor informado nas Planilhas de Créditos
Bancários Justificados e com a Tabelas por Locador, observou-se que, muitos depósitos
bancários não tinham compatibilidade entre datas e valores informados nas Planilhas de
Créditos Bancários Justificados apresentadas pela Contribuinte, pois, havia divergências
entre nomes de Locatários/Locador, número do apartamento do locador, vigência de
contrato de locação e valor. Observou-se que em determinado mês não foram cobrados
valores informados no Extrato do Locador em comparação com o valor do depósito
bancário.
Também, ocorreram muitas dificuldades, não esclarecidas, em relação a cobrança de
aluguel entre locatárias que constavam de um mesmo Contrato de Aluguel, e
apresentavam cobranças em separado, no Extrato de Locador, ... fatos comprovados
junto às Tabelas dos Aluguéis anexas a esse Termo de Verificação.
Em muitos casos, foram apresentados Extrato de Locadores, porém, não foram
apresentados os respectivos Contratos de Aluguel, para comprovar os valores dos
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000272/2010-09

aluguéis, ficando diversos locatários não identificados, fatos comprovados junto às
Tabelas dos Aluguéis anexas a esse Termo de Verificação.
...
Tendo em vista as dificuldades dessa Auditoria apontadas no item DOS FATOS
APURADOS procedeu-se a apuração dos Depósitos/Créditos Bancários comprovados
baseado nos elementos apresentados pela Contribuinte à fiscalização.
...
DEPÓSITOS NÃO COMPROVADOS são depósitos onde se constatou as
incompatibilidade descritas acima entre os Depósitos Bancários intimados pela
fiscalização e Depósitos justificados pela Contribuinte que encontram-se registrados, na
coluna Observação, com o motivo da glosa, nas Planilhas de Aluguéis (PLANILHA
MENSAL DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS/CRÉDITOS). Essas planilhas
foram
resumidas
nas
TABELAS
DE
DEPÓSITOS/CRÉDITOS
NÃO
COMPROVADOS, uma para a Conta Corrente e outra para a Poupança, consolidada na
TABELA CONSOLIDADA DE DEPÓSITOS/CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS.
Nota-se assim todo o esforço aplicado pela fiscalização para fins de vincular,
quando possível, os depósitos à atividade de administração de imóveis, de forma que mais nada
há a prover em grau de recurso.
Quanto à alegação de que não houve acréscimo patrimonial no período fiscalizado
capaz de justificar a incidência do imposto de renda lançado, trata-se de matéria cujo
entendimento já se encontra consolidado no âmbito deste Conselho, por meio da Súmula CARF
no 26, cujo enunciado dispensa o fisco de comprovar acréscimo patrimonial diante da presunção
legal para o lançamento, ou seja:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Assim, sem razão a recorrente quanto às questões preliminares.
Mérito
No mérito, inicialmente registro que, conforme apontou o julgador de piso:
8. Em se tratando do lançamento da "omissão de rendimentos do trabalho recebidos
pessoas físicas, sujeitos ao carnê-leão, no valor total de R$ 13.323,27", verifica-se que
não houve contestação por parte da impugnante, que se limitou a afirmar que a
autoridade administrativa se baseou no extrato do locador, diferentemente do
procedimento que teria sido adotado na comprovação da origem dos depósitos
bancários.
8.1. Assim, diante da inexistência de novos argumentos ou provas adicionais, entendo
que deve ser aplicado o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
De fato a motivação do lançamento dessa rubrica foi assim descrita:
2 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS No
período de 01/01/2005 a 31/1212005, a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda – Pessoa Física da Contribuinte Iracema informava como Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas – Titular o valor de R$37.500,00. No mesmo
período, foi constatado junto aos Extratos do Locador, apresentados pela Contribuinte
em resposta ao Termo de Intimação no 004, o recebimento da taxa de Administração no
valor de R$50.823,27. Com base nos referidos valores foram apuradas as diferenças
mensais, entre o Rendimento Tributáveis Recebido de PF (Taxa de Administração)
menos Rendimento Tributáveis Recebido de PF Declarado mensalmente, resultando o
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000272/2010-09

valor total de R$13.323,27 (treze mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e sete
centavos) de OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICA...

A recorrente de fato não verteu em impugnação qualquer argumento em relação a
tal conclusão, e no recurso se limita a repetir os termos da impugnação, ou seja, não se insurge
quanto á mesma, de forma que já desde a impugnação tal matéria encontra-se preclusa e não será
objeto de análise.
Quanto ao lançamento por depósitos bancários sem origem comprovada, no
recurso não há qualquer contestação específica, relativa a qualquer depósito cuja origem não foi
comprovada, limitando a recorrente a novamente informar, em preliminar, que para melhor
entendimento
complementa
a
“PLANILHA
MENSAL
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DEPÓSITOS/CRÉDITOS – BANCO REAL...”, elaborada pela Fiscal autuante, onde se
demonstra a origem dos recursos utilizados na movimentação financeira com a devida
identificação de seus supridores/depositantes.
Entretanto tal tabela já havia sido analisada pelo julgador de piso de forma que,
considerando que não foi juntada qualquer comprovação adicional ao recurso, adoto os
fundamentos trazido na decisão recorrida que, como já dito, se debruçou-se o julgador a quo
sobre cada valor constante da referida planilha, fazendo análise mensal da mesma, em relação à
qual anota:
11.3. Assim, esta relatora considerou para fins de comprovação o somatório de todos os
registros contido nos extrato do locador para determinada unidade imobiliária, conforme
identificação contida nas tabelas. Somente foram considerados comprovados os
depósitos em valores idênticos ao somatório dos registros, exceto nos casos em que
houve indicação de compensação entre os meses analisados.
Dessa forma, nada mais a prover neste capítulo.
Da multa de 50% exigida isoladamente
Neste capítulo, sem delongas, trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste
Conselho, de forma que deve ser provido o recurso neste particular:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
No caso concreto o lançamento se refere ao ano de 2005, de forma que deve ser
afastada a cobrança da multa isolada.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso para cancelar o lançamento
da multa isolada de 50% pelo não recolhimento de carnê-leão.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000272/2010-09

Fl. 1379
DF CARF MF
Original